Tribunal: TJDFT
Processo: 0702949-29.2024.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO DIRIGIDA A ENDEREÇO DESATUALIZADO. TERMO DE ENTREGA DAS CHAVES. CITAÇÃO INVÁLIDA. NULIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. De acordo com o artigo 280 do CPC, “[a]s citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais”.
2. Se a citação foi encaminhada a endereço desatualizado do réu, conforme demonstra o termo de entrega das chaves, firmado 10 dias antes (ID 61033849) do ato citatório, deve acolhida a arguição de nulidade da citação para anular a r. sentença.
3. Restando comprovado que o Agravante não mais residia nos endereços em que a citação foi considerada válida, a despeito da previsão do art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil, verifica-se a nulidade absoluta decorrente da ausência de citação válida. (TJ-DF 07378669720218070000 1408089, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 16/03/2022, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 29/03/2022)
4. Recurso conhecido e preliminar de nulidade da citação acolhida. Sentença desconstituída.
5. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.